Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702401-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA PAIXAO GARCIA DE OLIVEIRA, REJAINE MAGALY PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Ciente da petição de ID no 14588904 e documentos de ID no 14588905. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do d. Juiz da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho, indeferido pedido de expedição de formal de partilha sem o pagamento do imposto de transmissão. Em suma, sustenta, as Recorrentes que, segundo disposto no §2o do art. 659, do CPC, não há impedimento para que sejam expedidos os alvarás referentes aos bens por eles abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes, conforme dispõe a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. Cita jurisprudência em apoio à sua tese. Requer seja deferido a tutela de urgência recursal para ser promovido o prosseguimento do feito na origem com a expedição do formal de partilha, vez que a não concessão pode acarretar a depreciação dos bens do espólio e o consequente prejuízo aos herdeiros do espólio. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame da questão posta a julgamento para quando da análise de mérito não trará dano iminente ao Recorrente, uma vez que não esgotará a possibilidade de expedição dos correspondente alvarás requeridos. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Dê-se ciência da decisão ao Juízo agravado e para que preste informações. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator